Tribunal: STF
Processo: RE 117895
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE  DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA EMPRESA SUCESSORA.
         Inocorrencia de  afronta  direta  ao  princípio  da  reserva
legal (CF/69, art. 153, par. 2.), uma vez que a pretendida alegação,
além de depender de inviavel interpretação de  clausulas  contratuais
controvertidas, demandaria analise da contrariedade a lei ordinaria.